Tribunal: STF
Processo: RE 1325797
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Emenda Constitucional 41/2003; 14 da Emenda Constitucional 20/1998; e 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A pretensão de obter revisão/reajuste de benefício previdenciário concedido antes da promulgação das EC 20/98 e 41/03, em razão das quais foram fixados novos tetos a ser observados encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais, inclusive, do Supremo Tribuna! Federai, a quem cabe a missão uniformizadora das questões constitucionais.
    Tal entendimento se extrai do entendimento expresso no julgamento do RE n. 564.354/SE, na sistemática da repercussão geral, sob a relatoria da Ministra Carmem Lucia, que ao apreciar questão atinente à revisão da renda mensal dos benefícios previdenciários, reconheceu como direito dos segurados a aplicação do novo valor do teto instituído em razão das ECs n°s 20/98 e 41/03, mesmo aos benefícios concedidos anteriormente às respectivas vigências.
    (...)
    Ressalte-se que o que se reconhece como direito à parte autora não é o reajuste de todos os benefícios concedidos em momento anterior à promulgação das aludidas emendas, mas o reconhecimento de que seus valores devem ser adequados aos novos parâmetros de limitação ou teto, como se prefira denominar, nos casos em que o salário-de-benefício foi originariamente decotado pelo teto vigente à época da concessão.
    (...)
    No caso em apreço, todavia, de acordo com os documentos acostados aos autos, notadamente a Carta de Concessão/Memória de Cálculo, verifica-se que o salário-de-contribuição da parte autora não foi limitado ao teto, razão porque não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido autoral. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente